Tribunal: STF
Processo: MS 40506
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juremar Claudenir de Araujo opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual deneguei a segurança (eDoc 16).



    Aduz o embargante, em suas razões, que o pronunciamento ora impugnado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o prejuízo decorrente da conversão, pela autoridade apontada como coatora, de seus embargos de declaração em agravo interno, sem exame monocrático prévio. Tal conversão, sustenta, teria suprimido seu direito de interpor oportunamente esse recurso.



    Alega que a decisão objeto desta ação mandamental fundamentou-se em precedente oriundo de processo posteriormente extinto sem resolução do mérito, o que, em sua ótica, impediria a atribuição de efeitos moduladores retroativos àquele julgado, que se restringia à suspensão de processos trabalhistas até o julgamento do RE 1.251.927, referente à RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime)”. Assinala que esse recurso transitou em julgado em 4 de março de 2024, sem modulação de efeitos. 



    Invoca, com base na tese firmada na AR 2.876, que os efeitos retroativos de decisões com repercussão sobre a coisa julgada não podem ultrapassar cinco anos, razão pela qual entende ser incabível a afetação de seu processo, com trânsito em julgado em 2017, por decisão posterior.



     



    Afirma que a decisão da autoridade impetrada incorreu em omissão e erro material, além de violar os princípios da segurança jurídica e do acesso à justiça, incorrendo, ademais, em abuso de poder, ilegalidade (por contrariar o enunciado da Súmula n. 734 do Supremo) e teratologia.



    Requer, ao final:



    [...] acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja: 



    1. Suprida a omissão quanto à supressão de instância recursal e ao prejuízo de grau recursal; 



    2. Reconhecida a aplicação da tese fixada na AR 2876, limitando efeitos retroativos a cinco anos a partir de 04/03/2024 (trânsito em julgado RMNR); 



    3. Reconhecimento da impossibilidade de utilização da PET 7755, como fundamento de modulação de efeitos do direito de ação, extinta e sem poder de modulação de mérito; 



    4. Reconhecida a violação à Súmula 734/STF, diante do trânsito em julgado anterior (2017) do processo trabalhista; 



    5. Declarada a existência de abuso de poder, ilegalidade e teratologia, aptas a excepcionar a aplicação da vedação de Mandado de Segurança contra decisão judicial, conforme a própria jurisprudência citada no MS 36.191 AgR (Pleno, Min. Luiz Fux, DJe 15.5.2020)



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.8.2022)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020)



    Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada teria deixado de analisar o alegado prejuízo decorrente da conversão, pela autoridade apontada como coatora, de seus embargos de declaração em agravo interno, sem exame monocrático prévio. Alega, ainda, a existência de três omissões vinculados ao ato apontado como coator, que refletem os fundamentos expostos na inicial do mandado de segurança.



    No pronunciamento ora atacado, afirmei que não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões proferidas por Ministros do Supremo, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia.



    Acrescentei que, no caso concreto, não se verificam ilegalidade ou abuso de poder, porquanto consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de recebimento de embargos de declaração como agravo interno, desde que a parte impugne todos os fundamentos da decisão embargada e pleiteie, de forma excepcional, efeitos infringentes.



    Por fim, deneguei a segurança.



    Entendo, pois, que a decisão impugnada não padece das omissões apontadas, uma vez que se encontra devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    3. Ante o exposto, rejeito os presente embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente